Tribunal: TJBA
Processo: 0575119-62.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0575119-62.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES APELADO: ANDREIA RAMOS DE ALMEIDA Advogado(s):ALICE PAZ DIZ DE ARAUJO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA DE TRANSEUNTE EM CAIXA DE INSPEÇÃO EM VIA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto por concessionária de serviço público em face de sentença que, em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, julgou parcialmente procedente o pedido formulado por transeunte. A demanda originou-se de queda sofrida pela recorrida em caixa de inspeção de ferro, supostamente mal conservada pela concessionária, em via pública. A decisão de primeiro grau condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afastando o pleito de danos materiais por ausência de prova. A concessionária recorre, pleiteando a reforma integral da sentença. II. Questão em discussão As questões controvertidas submetidas a este Tribunal consistem em verificar: a) a existência de responsabilidade civil da concessionária apelante pelo evento danoso, analisando a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade, bem como a eventual ocorrência de excludentes de responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima; b) a configuração do dano moral indenizável, afastando-se a tese de mero aborrecimento; e c) a adequação do quantum indenizatório fixado na sentença, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. III. Razões de decidir A relação jurídica em análise é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se a vítima do evento como consumidora por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do referido diploma. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, fundamentada na teoria do risco administrativo, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Tal responsabilidade impõe o dever de indenizar independentemente da comprovação de culpa, bastando a demonstração do ato, do dano e do nexo causal, cabendo ao fornecedor, para se eximir, provar uma das causas excludentes de responsabilidade. No caso concreto, o conjunto probatório demonstra a ocorrência do acidente em caixa de inspeção de responsabilidade da apelante, que não se desincumbiu do ônus de provar que o equipamento estava em perfeitas condições de segurança ou que o sinistro decorreu de culpa exclusiva da vítima. A alegação de imprudência da transeunte não se sustenta, pois é dever da concessionária garantir a segurança dos equipamentos instalados em via pública, não sendo exigível do pedestre que desvie de toda e qualquer tampa ou bueiro em seu caminho, presumindo sua instabilidade. A omissão no dever de manutenção e fiscalização configura a falha na prestação do serviço. O dano moral é manifesto e decorre do próprio fato (in re ipsa), ultrapassando o mero dissabor. A queda em via pública, com consequentes lesões corporais, necessidade de atendimento médico de emergência e afastamento das atividades habituais, gera dor, angústia e sofrimento que abalam a integridade psíquica e a dignidade da pessoa, justificando a reparação pecuniária. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado a título de danos morais, mostra-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O montante atende ao duplo caráter da indenização – compensatório para a vítima e pedagógico-punitivo para o ofensor –, sem configurar enriquecimento ilícito da parte recorrida e considerando a capacidade econômica da recorrente, bem como a extensão dos danos sofridos. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público de saneamento responde objetivamente, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, pelos danos causados a transeunte em decorrência de queda em bueiro mal conservado em via pública. 2. A configuração do dano moral independe da prova de prejuízo, caracterizando-se in re ipsa quando as lesões corporais e os transtornos psicológicos decorrentes do acidente ultrapassam o mero dissabor cotidiano. 3. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à gravidade da conduta, à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, sem implicar enriquecimento ilícito." Dispositivos relevantes citados: Artigo 37, § 6º, da Constituição Federal; Artigos 2º, 3º, 14 e 17 da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); Artigos 186 e 927 do Código Civil. Precedentes citados: TJ-BA - Apelação: 80012412020228050022; TJ-BA - Apelação: 00009193120128050138. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0575119-62.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como Apelada ANDREIA RAMOS DE ALMEIDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Eminente Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07